Tribunal: TJSP
Processo: 1131464-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CITAÇÃO – Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Citação na forma do art. 248, § 4o, do CPC – Alegação de nulidade da citação porquanto efetivada na pessoa de terceiro desconhecido – Citação pelo correio realizada na pessoa do sócio-gerente – Nulidade inocorrente - Decisão mantida - Recurso improvido – Julgamento expandido - Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131464-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARQ VILLA
NATIVA ALIMENTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, é apelado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o e o 5o julgadores, que proviam e
declararão votos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, ÁLVARO TORRES JÚNIOR E
REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42261
APEL. No: 1131464-63.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (30a Vara Cível Central)
APTE.: Arq Villa Nativa Alimentos Comércio e Representação Eireli,
em recuperação judicial (Exctda.-Embgte.)
INTERDO.: Carlos Eduardo Pinheiro (Coexecutado)
APDO.: Banco Safra S.A. (Embgdo.-Exqte.)
CITAÇÃO
Embargos à execução
Cédula de crédito
bancário
Citação na forma do art. 248, § 4o, do CPC

Alegação de nulidade da citação porquanto efetivada na
pessoa de terceiro desconhecido
Citação pelo correio
realizada na pessoa do sócio-gerente – Nulidade inocorrente -
Decisão mantida - Recurso improvido – Julgamento
expandido - Maioria de votos.
1. Trata-se de embargos do devedor opostos à
execução por título extrajudicial (dívida oriunda de cédula de crédito
bancário no 001290951, emitida em 19.09.2018 pela empresa
executada e avalizada pelo coexecutado, no valor de R$806.835,64, fls.
1/42, 71/81) intentada por Banco Safra S.A. em face de Arq Villa
Nativa Alimentos Comércio e Representação Eireli, em recuperação
judicial, rejeitados por intempestividade e o processo julgado extinto
sem resolução do mérito pela r. sentença de fls. 315, declarada a fls.
340, de relatório a este integrado, restando a embargante condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
da execução e dos embargos conjuntamente arbitrados em 12% do
débito (R$806.835,64, atualizado até 19.06.2019, fls. 73 e 213), ficando
sem efeito em relação à embargante o arbitramento inicial da honorária
na execução e suspensa a exigibilidade enquanto mantido o benefício
da assistência judiciária (fls. 234).
Apelou a embargante em busca da reforma da r.
sentença aduzindo, em resumo, que a citação é nula, pois realizada em
desacordo com o art. 246 do CPC, que preconiza que a citação será feita
preferencialmente no endereço atual da empresa e, mais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondência foi entregue a pessoa desconhecida, quando deveria ter
sido entregue diretamente ao sócio da apelante, portanto, deve ser
reconhecida a nulidade da citação, via de consequência, apreciadas as
matérias alegadas em sede de embargos à execução pelo MM. Juízo a
quo (fls. 342/355).
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
358/363) e, por ter sido concedido o benefício da gratuidade da justiça,
a apelante é isenta do preparo.
É o relatório.
2. O recurso descomporta provimento.
3. De feito, a r. sentença analisou corretamente todos
os pontos controvertidos de relevância para o deslinde do processo e, a
aplicando o art. 248, § 4o, do CPC, concluiu pela rejeição dos embargos
à execução por intempestividade e, consequentemente, declarando a
extinção sem julgamento do mérito.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“O benefício da gratuidade é mantido, rejeitada
impugnação a respeito à falta de elementos concretos indicativos de
condição financeira incompatível com a benesse.
A embargante foi citada pelo correio em 21/11/2019
(fls. 210) e a respectiva carta foi juntada em 26/11/2019, mas estes
embargos foram opostos somente em 23/12/2019, bem depois do prazo
legal.
Não se verifica nulidade da citação pelo correio, pois
a embargante foi citada na pessoa de seu sócio-gerente (e coexecutado,
fls. 43 e 71), em loteamento, aplicando-se a regra do artigo 248, § 4o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos por
intempestividade e declaro o processo extinto sem resolução do mérito.
Custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios da execução e destes embargos ora conjuntamente
arbitrados em doze por cento do débito serão pagos pela embargante,
ficando sem efeito em relação a ela o arbitramento inicial da honorária
na execução e suspensa a exigibilidade enquanto mantido o benefício
da assistência judiciária.
Translade-se cópia desta sentença para os autos da
execução.” (fls. 315).
4. Acrescenta-se que, não obstante as diversas
tentativas infrutíferas de citação no endereço da sede da empresa
executada fornecido por ela própria, qual seja, Avenida Manuela
Fermiano, no 210, Jd. Regina, Araraquara-SP, CEP 14808-123,
conforme se denota do mandato outorgado em 10.12.2019 (fls. 153 dos
autos originários), além das outras tentativas igualmente infrutíferas de
citação do coexecutado Carlos Eduardo Pinheiro, por ausência, o fato é
que as citações foram efetivadas com sucesso (AR's positivos, fls 124 e
125 dos referidos autos) tendo inclusive, os executados comparecido
aos autos para requerer a suspensão do processo em razão do
deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa
executada.
Assim, não há falar em nulidade do ato citatório.
Em casos análogos já decidiu esta E. Corte, in verbis:
"Agravo de instrumento - Execução de despesas
condominiais - Decisão inicial que determina a citação da executada
por mandado - Descumprimento do art. 247 do CPC - Citação via
correio que passou a ser válida no processo de execução a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigência da lei 13.105/2.015 - Recurso conhecido e provido." (TJSP-31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2091426-06.2016.8.26.0000-São Paulo, J. 24.05.2016, Rel. Des.
FRANCISCO CASCONI, dp, vu, voto n° 31.346).
“Ação declaratória de nulidade - 'Querela nullitatis
insanabilis' Arguição de nulidade da citação postal nos autos de ação
declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por
danos morais
Versão de que o AR - aviso de recebimento foi
recepcionado e autografado por terceiro estranho aos quadros de sócios
e colaboradores da autora, ré e revel na ação precedente
Carta de
citação, porém, entregue no endereço da autora, coincidente com o do
contrato social e o declinado na petição inicial
Recepcionista da
citação postal que se identificou e autografou o AR
Citação pelo
correio priorizada no novo CPC, conhecidas as peculiaridades de que o
carteiro não tem como apurar se aquele que recebe é preposto/empregado/porteiro/encarregado pela correspondência

Citação válida nos condomínios edilícios ou prédios comerciais, se
quem atende o carteiro não se recusa por escrito ao recebimento da
carta ou faz ressalva - Sentença mantida
Honorários advocatícios
majorados 'ope legis' (art. 85, § 11, do novo CPC) - Recurso desprovido,
com observação." (TJSP-12a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1013903-03.2017.8.26.0451-Piracicaba,
J.
11.07.2020,
Rel.
Des.
CERQUEIRA LEITE, np, vu, voto n° 35.824).
"AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
DESPESAS
CONDOMINIAIS - CITAÇÃO - RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA
PORTARIA - ATO - VALIDADE - EXEGESE DO ART. 248, § 4o, DO CPC
- RÉ - ALEGAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - NÃO COMPROVAÇÃO
- PROVA DOCUMENTAL - NÃO CONTEMPORANEIDADE AO ATO -
Citação - Validade - PEDIDO INICIAL - Procedência - manutenção.
APELO DA ré não provido." (TJSP-27a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011982-30.2019.8.26.0292-Jacareí, J. 08.07.2020,
Rel. Des. TAVARES DE ALMEIDA, np, vu, voto no 10.958).
Enfim, resulta imperiosa a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 13% do valor do débito
(R$806.835,64, atualizado até 19.06.2019, fls. 73 e 213).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45475
Apelação Cível no 1131464-63.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Arq Villa Nativa Alimentos Comércio e Representação
Eireli
Apelado: Banco Safra S/A

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, a nulidade da citação
ocorreu.
A embargante foi citada pelo correio, em
21/11/2019, sendo a carta endereçada para o endereço de
seu sócio, consoante consta da respeitável sentença (Rua
Timburi, 1172, Loteamento Alphaville Campinas
fls.
140 da execução e fls. 210 deste agravo).
A carta de citação foi recebida por terceira
pessoa.
Ora, a pessoa jurídica, não se confunde
com a pessoa física de seu sócio.
Portanto, dever-se-ia efetivar a citação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
endereço da pessoa jurídica declinado na Junta Comercial
(Rua Doutor Osvaldo Anhert, 781 fls. 55), e somente,
em caso de frustação da citação, poder-se-ia diligenciar,
de forma excepcional, no endereço do sócio.
De qualquer forma, mesmo que assim não
fosse, se a carta é endereçada a endereço diverso da
pessoa jurídica, o aviso de recebimento teria que ser
assinado, pessoalmente pelo representante legal, sendo,
inaplicável, pois, o disposto no artigo 248, parágrafo 4o do
CPC.
Destarte, pelo voto meu voto, dava
provimento ao recurso, para reconhecer a nulidade da
citação da embargante, bem como o seu comparecimento
espontâneo
aos
autos,
afastando,
todavia,
a
intempestividade dos embargos à execução.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37307
Apelação Cível no 1131464-63.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Arq Villa Nativa Alimentos Comércio e Representação Eireli
Apelado: Banco Safra S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Por estar convencido de que o recurso deve ser provido,
ousei divergir, pelos seguintes fundamentos:
1. A regra geral que admite, por não a vedar, a citação pelo
correio, do art. 247, do CPC/2015, não se aplica ao processo de execução por quantia
certa, disciplinada pelo art. 824 e seguintes, do CPC/2015, uma vez que, relativamente a
esse processo, o § 1o, do art. 829, do CPC/2015, ao dispor sobre a citação, faz expressa
menção a “mandado de citação”, no qual deverá constar “ordem de penhora e avaliação
a serem cumpridos por oficial de justiça”, e, nessa situação, é se de reconhecer que,
relativamente à citação do processo de execução por quantia certa, a norma aplicável é o
§ 1o, do art. 829, do CPC/2015, porque “se existe antinomia entre a regra geral e a
peculiar, específica, esta, no caso particular tem a supremacia”, “preferem-se as
disposições que se relacionam mais direta e especialmente com o assunto de que se
trata” (Carlos Maximiliano, "Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9a ed., Forense,
1979, RJ, p. 135, no 141).
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento da necessidade
de citação por mandado, em processo de execução por quantia certa, a orientação de:
(a) Guilherme Rizzo Amaral: “O art. 222 do CPC
revogado vedava a citação pelo correio em processo de execução. Ressalte-se que tal
dispositivo já havia perdido parcialmente a relevância na medida em que se reduziram
as hipóteses de processo autônomo de execução, com a reforma proporcionada pela Lei
11.232/2005 (que instituiu a fase de cumprimento de sentença, prescindindo de citação,
salvo nas hipóteses de sentença penal condenatória transitada em julgado, sentença
arbitral ou sentença estrangeiro homologada pelo STJ art. 502, parágrafo único, CPC,
1973). Embora tenha sido excluída, no art. 247 do atual CPC, a vedação da citação
pelo correio o processo de execução, continua ela presente no processo de execução
de título extrajudicial. Basta ver que, nos arts. 806, § 2o (execução pra entrega de
coisa) e 829, § 1o (execução para pagamento de quantia certa), faz-se expressa
referência a mandado de citação, e não de carta de citação. Não há, contudo,
menção expressa à necessidade de citação por mandado no processo de execução
de títulos extrajudiciais relativos à obrigação de fazer (art. 815) e de pagar
alimentos (art. 911) o que permite concluir que, nessas hipóteses, se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admissível a citação por carta. Na execução de título executivo extrajudicial contra a
Fazenda Pública, nada consta acerca da forma de citação no art. 910. Porém, o próprio
art. 247 veda a citação por carta, em seu inciso III, quando o réu for pessoa jurídica de
direito público. Na execução fiscal, a Lei 6.830/1980, por ser lei especial, excetua a
aplicação do CPC, e admite a citação pelo correio. Por fim, será admitida a citação pelo
correio no cumprimento e execução de sentença penal condenatória transitada em
julgado, sentença arbitral ou sentença estrangeiro homologada pelo STJ (art. 515, § 1o).”
(“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p. 343/344, nota 2.1.
ao art. 247, o destaque não consta do original);
(b) de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins
Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo: “O
NCPC, em seu art. 247, não prevê a citação por oficial de justiça no âmbito do
processo de execução, como consta expressamente do art. 222, alínea “d”, do
CPC/73. A despeito, contudo, de não constar do rol de hipóteses do novel 247,
pensamos que remanesce a necessidade de citação executiva por meio de oficial de
justiça em virtude da própria natureza do ato citatório inerente a esta modalidade
processual (execução). Com efeito, no processo de execução o ato citatório se mostra
complexo, i. e., compõe-se de (i) atividades de comunicação ao executado acerca da
propositura da ação, bem como, em caso de não pagamento em três dias, (ii) de atos de
constrição patrimonial em detrimento do devedor (nos casos de obrigação de pagar
quantia certa). Vê-se, pois, há necessidade de robusta segurança acerca da efetiva
comunicação do executado a respeito da ação executiva que lhe é movida, dado existir
possibilidade de adoção de atos de invasão patrimonial em seu prejuízo. A relevância
da comunicação aliada à necessidade de atuação humana especializada
relativamente aos possíveis atos de constrição de bens (cuja prática tem de se dar,
evidentemente, mediante atuação de serventuário especializado
o oficial de
justiça), tornam impraticável a citação postal nas ações executivas. A isto, acresça-
se, em reforço do que acima se afirma, que o art. 806, § 2o, do NCPC,
expressamente alude a mandado de citação (a ser necessariamente cumprido por
oficial de justiça) como modo de citação do executado.” (Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, RT, 2015, comentário ao art. 247,
p. 431/432, o destaque não consta do original);
(c) dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: (c.1) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que
indeferiu a citação postal da parte executada, bem como o arresto de bens de
devedor. Irresignação do exequente. Descabimento. Citação pelo correio na
execução. Inadmissibilidade. Da leitura sistemática do Novo CPC extrai-se que o
legislador optou por manter a citação a cargo do Oficial de Justiça nas execuções
por quantia certa. Inteligência do art. 829, §1o, do NCPC. Pedido de arresto 'online',
via Bacenjud. Inviabilidade neste momento processual. Tentativas de citação do
devedor ainda não esgotadas. Ausência dos requisitos legais autorizadores do arresto
pretendido. Decisão mantida. Recurso não provido.” (24a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento 151158-15.2016.8.26.0000, rel. Des. Walter Barone, v.u., j.
24/10/2016, o destaque não consta do original); (c.2) “Execução
Postulação de
citação da executada pelo correio (carta com aviso de recebimento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Peculiaridades da citação na execução que impossibilitam a via pretendida pelo
exequente
Mantida a r. decisão de indeferimento - Recurso não provido.” (11a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2110728-21.2016.8.26.0000, rel.
Des. Gil Coelho, v.u., j. 8/07/2016, o destaque não consta do original); e (c.3)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a citação
postal e determinou o recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça.
Descabida a citação pelo correio, apesar da ausência de proibição expressa no
Novo CPC. Normas relativas ao procedimento executivo que preveem atos a serem
realizados exclusivamente por oficial de justiça, decorrentes do cumprimento do
mandado de citação, inviabilizando a citação pelo correio. Inteligência dos arts.
829, § 1o e 830 do Novo CPC. Recurso desprovido.” (15a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento 2087032-53.2016.8.26.0000, rel. Des. Coelho Mendes, v.u., j.
29/06/2016, o destaque não consta do original);
(d) do julgado extraído do site do Eg. Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul: “Agravo de instrumento. Direito privado não
especificado. Execução de título extrajudicial. Citação pelo correio. Inviabilidade.
Intepretação sistemática. Principios do Novo Código de Processo Civil. Da leitura
sistemática do Novo Código de Processo Civil, extrai-se que o legislador optou por
manter a citação das execuções por quantia certa a cargo do Oficial de Justiça.
Interpretação em sentido diverso [expedição de carta de citação e posterior
expedição de mandado de penhora e avaliação] mostrar-se-ia contraproducente,
elevando desnecessariamente os atos processuais, em contrariedade aos princípios
norteadores do Novo Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.”
(15a
Câmara
Cível,
Agravo
de
Instrumento
0167504-65.2016.8.21.7000, rel. Des. Adriana da Silva Ribeiro, v.u, j. 10.08.2016, o
destaque não consta do original); e
(e) do julgado extraído do site do Eg. Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná: “Agravo Interno. Artigo 1.021 do CPC/15. Decisão monocrática
que nega provimento ao agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Citação por correio impraticável. Atos de penhora. Citação por oficial de Justiça.
Celeridade. No processo de execução a citação postal é impraticável pois o ato
citatório é mais complexo, na medida em que o mandado extraído desse processo
não é só de citação, sendo essa diligência acompanhada da determinação de
penhora (que não pode ser executada pelo correio), na hipótese de o devedor não
cumprir a obrigação no prazo contido no mandado. Recurso não provido” (14a
Câmara Cível, Agravo de Instrumento 1558731-8/01, rel. Des. Hamilton Mussi Correa,
v.u, j. 14/09/2016, o destaque não consta do original).
2. Aplicando-se a premissa supra, como a espécie
compreende execução por quantia certa, de rigor a manutenção da r. decisão agravada,
que indeferiu a citação postal da parte executada agravada.
3. Em consequência, pelo meu voto, o recurso deve ser
provido.
Manoel Ricardo Rebello Pinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
136127A7
7
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13C355D9
9
12
Declarações de
Votos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
140B21AB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1131464-63.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.